Tribunal: TJMT
Processo: 1025830-31.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025830-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CASSIO ALESSANDRO SPOSITO - CPF: 070.438.208-39 (ADVOGADO), SILDO CARDOSO - CPF: 843.634.448-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), SILDO CARDOSO & CIA LTDA - CNPJ: 18.696.447/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

– PENHORA EM CONTA

CORRENTE

– BLOQUEIO

– IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
– IMPENHORABILIDADE – ART. 833, X, DO CPC

-
RECURSO PROVIDO
.

Por expressa previsão do artigo 833, inciso X, do CPC, é vedada a penhora de até 40
salários mínimos
depositados em conta-poupança, entendimento que, segundo precedentes do STJ, se estende a conta

corrente, fundo de investimento e papel-moeda, salvo exceções contidas no §2º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1025830-31.2024.8.11.0000 de decisãoda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, em Cumprimento de Sentença, indeferiu pedido de liberação de valores bloqueados em conta bancária do devedor.

O agravante alega que tomou conhecimento da penhora de R$3.200,61 por meio do
SISBAJUD
.

Aduz que a quantia contristada é proveniente da sua aposentadoria pelo INSS que, na maioria das vezes é transferida para a CEF e Banco Inter.

Aduz que, além disso, é inferior a 40
salários mínimos
, portanto, impenhorável.

A
ntecipação da tutela recursal
deferida
para que não haja a liberação da quantia bloqueada em conta bancária do agravante
(Id.
239434693
).

Contraminuta no Id.
242578285
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu pedido de desbloqueio dos valores penhorados em sua
s
conta
s

correntes
.

Quanto à impenhorabilidade, o inciso X do artigo 833 do CPC dispõe:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.

E a Corte Superior estende essa regra às contas-correntes, fundos de investimentos ou outras aplicações. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES CONTIDOS EM CONTA-POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS
. PRESUNÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de abuso ou má-fé, são impenhoráveis os valores inferiores a 40
salários mínimos
, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou outras aplicações.

2. Na presente hipótese, não há falar em aplicação da Súmula 7/STJ. Isso porque é desnecessário o reexame do acervo fático-probatório para concluir que há presunção iuris tantum da impenhorabilidade de quantias depositadas em favor do recorrido no montante inferior a 40
salários mínimos
, devendo ser mantida decisão agravada.

3. Agravo Interno não provido.” (
AgInt
no REsp n. 2.126.944/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 1/7/2024)

E mais:

AgInt
no REsp 2070525/PR

AgInt
no
REsp
2088216/SP

AgInt
no
REsp
2106788/MG

AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2383024/GO

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VALORES DEPOSITADOS EM
CONTA-CORRENTE
– MENOS DE QUARENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS
– IMPENHORABILIDADE – VEÍCULOS PENHORADOS – DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE – MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO E DA AVALIAÇÃO – DEPOSITÁRIO - AGRAVANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

São impenhoráveis os valores depositados em conta corrente que não excedam quarenta
salários mínimos
.

Pairando dúvida a respeito da propriedade dos veículos que sofreram restrição, mantém-se a penhora e a avaliação, contudo, determina-se que o agravante fique como depositário fiel”.

(
TJMT
, Quarta Câmara de Direito privado, AI 1008427-49.2024.8.11.0000, julgamento em: 19-07-2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA EM CONTA-POUPANÇA – INCIDÊNCIA SOBRE OS PROVENTOS DO DEVEDOR - IMPENHORABILIDADE ATÉ 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
– ART. 833, X, DO CPC – EXCEÇÃO DO §2º – RECURSO PROVIDO.

Por expressa previsão do artigo 833, inciso X, do CPC, é vedada a penhora de até 40
salários mínimos
depositados em conta-poupança, entendimento que, segundo precedentes do STJ, se estende a
conta-corrente
, fundo de investimento e papel-moeda, salvo exceções contidas no §2º”.

(
TJMT
, Quarta Câmara de Direito privado, AI 1011119-21.2024.8.11.0000, julgamento em: 14-06-2024)

Não se desconhece que o STJ tem relativizado a impenhorabilidade. No entanto, no caso em análise não ficou demonstrada nenhuma das hipóteses de exceção, previstas no §2º do artigo 833 do CPC, de modo que, a princípio, a constrição pode comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família, independentemente da natureza da dívida ou dos rendimentos do executado.

Assim, tratando-se de penhora de valores inferiores a 40
salários mínimos
depositados na conta do agravante, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Posto isso, dou provimento ao Recurso para determinar a liberação do valor bloqueado na
s
conta
s
bancária
s
do agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024